Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013649-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA CALAZANS DE CARVALHO - CPF: 853.379.271-91 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013649-29.2023.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ELIZANGELA CALAZANS DE CARVALHO.

Recorridas: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, PRIMME TEC EIRELI – ME E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - APARELHO TELEVISOR – CARBONIZADO

- LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante PRIMME TEC EIRELI – ME o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois devidamente fundamentada nas provas carreadas aos autos e na legislação que rege a matéria.

3.

É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

4.

Havendo laudo que ateste que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho televisor, não podem as reclamadas serem compelidas a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

5.

Comprovado nos autos que o televisor da reclamante apresentava a placa carbonizada e que a utilização inadequada na fonte de energia do televisor pode acarretar sobrecarga. Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.

6.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada Energisa,

juntou aos autos histórico de reclamação e de oscilação de energia na residência da reclamante, demonstrando a inexistência de registro de oscilação ou queda de energia, o que não foi impugnado especificamente pela reclamante.

7.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023